Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702660-46.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO GUALBERTO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0730312-11.2021.8.07.0001 promovido por JOAO GUALBERTO DA SILVA. De acordo com a certidão de ID 76668987, os autos foram distribuídos aleatoriamente a esta Relatoria. Ocorre que, ao se analisar os autos originários, verifica-se a interposição do Agravo de Instrumento 0715627-94.2024.8.07.0000 à c. 4a Turma Cível, sendo o feito distribuído ao e. Desembargador Fernando Habibe. Diante disso, considerando o comando do art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determino à Secretaria da Turma que providencie a redistribuição deste recurso para a c. 4a Turma Cível, adotando-se as cautelas protocolares. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator